Tribunal: TJSP
Processo: 1026682-89.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE MANDATO. Responsabilidade subjetiva. Suficiência de prova da falha contratual perpetrada pela contratada. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prescrição não consumada. Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE MANDATO. Responsabilidade subjetiva. Suficiência de prova da falha contratual perpetrada pela contratada. Danos morais evidenciados. Manutenção da quantia fixada em primeiro grau, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Prescrição não consumada. Teoria da actio nata – Cód. Civil, art. 189. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.